Tribunal: TJDFT
Processo: 0743435-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE CUMPRINDO PENA DEFINITIVA POR FURTOS E OUTROS CRIMES. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR C/C MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POSTERIOR PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E POR DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que determinou o retorno à prisão de paciente beneficiado com prisão domiciliar, c/c com monitoração eletrônica, se ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e por dirigir sem habilitação, tratando-se de falta grave no curso da execução, além de descumprir as regras do monitoramento eletrônico.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.